Tribunal: STF
Processo: HC 230357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 826184/RJ (eDOC 12).
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática das infrações previstas nos arts. 121, § 2°, II, IV e VI, § 2º-A, I e II, e § 7º, III, c/c 14, II, 146, § 1º, c/c art. 61, II, "a", e "f", todos do Código Penal, e 21 do Decreto Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
O impetrante requer “seja reconhecida a coação ilegal por nulidade do processo por força de afronta a plenitude de defesa, enquanto não for realizada a perícia requerida, e, por conseguinte, seja concedida a ordem a fim de que seja determinada a suspensão da sessão do júri e a revogação da prisão até a realização da perícia requerida pela defesa”.
A liminar foi indeferida pela Presidência.
A PGR se manifestou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:
Processo penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Pleito que busca declarar nulidade processual por indeferimento de perícia. 1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ. 2. Decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu a perícia solicitada pela Defesa é anterior à decisão impugnada, proferida pelo STJ, evidenciando a supressão de instâncias. 3. O impetrante inobservou a exigência do art. 563 do CPP de demonstração do prejuízo decorrente da nulidade arguida. 4. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem
É o relatório. Decido.

 1.	Cabimento do habeas corpus: 
Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).
Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:

É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )
1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
3. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 2 de agosto de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente